Tribunal: TJMT
Processo: 1006478-92.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006478-92.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DE ARRUDA SILVA CARDOSO - CPF: 730.496.111-20 (APELANTE), IVAN JUSTINO DE SANTANA - CPF: 084.207.204-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO FERREIRA COELHO - CPF: 023.094.661-58 (VÍTIMA), UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO - CPF: 024.802.661-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO COMPER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTEÇA CONDENATÓRIA –
FALSA IDENTIDADE
– I
NSURGÊNCIA
DA
DEFESA – DOSIMETRIA – PRETENDIDA
A
EXCLUSÃO D
OS MAUS ANTECEDENTES – APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA SE RECONHECER OS MAUS ANTECEDENTES A PARTIR DE CONDENAÇÃO ANTIGA – DESCABIMENTO – MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS – CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA CUJA INCIDÊNCIA INDEPENDE DE ELABORADA FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO DE
AFASTAMENTO
DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
–
INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
–
INVIABILIDADE
– FOLHAS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS APTAS A COMPROVAR A REINCIDÊNCIA –
PRECEDENTES –
RECURSO
DES
PROVIDO.

Os maus antecedentes consubstanciam circunstância judicial de natureza objetiva e, demonstrada sua presença, não se demanda elaborada
motivação para
sua incidência.

A
folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária.

Recurso
desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal
aforado por
Anderson de Arruda Silva Cardoso
, pretendendo a reforma da sentença exarada pelo
J
uízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que
, absolvendo-o da imputação do delito de furto,
condenou
-o
à pena
privativa de liberdade
de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma
pena restritiva de diretos
, pela prática do crime de falsa identidade (art. 307, CP).

Em suas razões, a defesa pretende
afastar a
incidência dos maus antecedentes na primeira fase dosimétrica, por entender, em suma, que a condenação utilizada
é antiga,
remonta
ndo
ao ano de 2011, e o magistrado não teria
fundamentado expressamente a negativação
dessa circunstância judicial.

Voltando-se à segunda fase dosimétrica, pretende o afastamento da reincidência, porque não comprovada
devidamente
mediante a documentação
necessária
(id.
205866887)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 205866897).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por seu Procurador Élio Américo, recomendo
u
o desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples c/c Falsa identidade agravado pela reincidência (art. 155, caput c/c art. 307 c/c art. 61, I, todos do Código penal) – Sentença Parcial – 1. Não
valoração dos antecedentes e consequente redução da pena base ao mínimo legal – Pluralidade de reincidências – Considerada uma condenação para valoração dos antecedentes – Precedentes – “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal [...]” – Tema de Repercussão Geral n.o 150/STF – Desprovimento – 2. Decote da agravante da reincidência em razão da inexistência de comprovação vinculada – Folha de Antecedentes Criminais (POLITEC) – Relatório da Situação Processual Executória (SEEU) – Documentos com fé pública – Exarados por Órgão Público que integra a atividade da persecução penal e pelo próprio Poder Judiciário, respectivamente – Ausência da necessidade de certidão cartorária – Precedentes – Enunciado n.o 18 TCCR/TJMT – Desprovimento – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
”

É o relato.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara.

Tem-se em pauta recurso de apelação criminal em que
Anderson de Arruda Silva Cardoso
pretende a reforma da sentença que o absolveu da prática do crime de furto, condenando-o pela prática do delito de falsa identidade.

Conforme relatado, a insurgência encontra-se limitada à dosimetria da pena imposta, não apresentando grande complexidade
, nem demandando revolvimento da matéria fática, incontroversa.

Realmente, a defesa
pretende a não incidência dos maus antecedentes na primeira fase dosimétrica, por entender, em suma, que a condenação utilizada
é antiga,
remonta
ndo
ao ano de 2011, e o magistrado não teria fundamentado expressamente o motivo pelo qual reconheceu a negatividade dessa circunstância judicial.

Aduz,
neste ponto
, que “
o juízo monocrático não apresentou a necessária fundamentação acerca do motivo pelo qual essas distantes condenações servem como prevenção e repressão ao delito em apuração
”.

Sem razão, contudo.

De proêmio, tem-se por pacífica a possibilidade de reconhecimento de maus antecedentes concomitantemente com a reincidência, quando calcados em condenações distintas, como é o caso.

Além disso, c
onforme
bem apontado pelo douto parecerista, o Supremo Tribunal Federal, n
o

Tema de Repercussão Geral n° 150
, consolidou o entendimento de que
“
n
ão se aplica ao
reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal,

podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo,
e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.”

Ao que se nota, o mencionado Tema de Repercussão Geral adotou entendimento diretamente contrário àquele defendido nas razões de apelação, ou seja, faz-se necessária a fundamentação para afastar
, excepcionalmente,
a incidência dos maus antecedentes, nunca para aplicar tal circunstância judicial, que evidentemente tem natureza objetiva
.

Apenas por acréscimo, registro que o recorrente apresenta três condenações por roubo e uma por furto, todas anteriores ao presente caso e todas com trânsito em julgado, quadro relevante a ponto de
se impor
, sem sombra de dúvida, o incremento da pena basilar
, sobretudo por se tratar de renitência delitiva em crimes contra o patrimônio.

Voltando-se à segunda fase dosimétrica, a defesa pretende o afastamento da reincidência, porque não comprovada devidamente mediante a documentação exigida.

Não prospera a pretensão.

Da atenta leitura dos autos, noto a presença de Relatório da Situação Processual Executória do recorrente, emitida pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

(id.
205866876)
, certificando, com fé pública, a existência de três condenações por roubo, com trânsito em julgado em
28/06/2006, 18/08/2011 e 29/10/2007, além de uma condenação por
furto, com trânsito em julgado em 03/09/2021, apta a gerar reincidência
em relação
ao presente crime, ocorrido em 05 de abril de 2023.

Aliás, as Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo de no
18, pacificou o entendimento de que
“
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.
”

Desse modo, a sentença combatida não demanda qualquer reparo, devendo ser mantidos tanto os maus antecedentes quanto a reincidência.

Portanto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal aforado por
Anderson de Arruda Silva Cardoso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024